Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012775-52.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CUIABÁ
Agravantes : MAURICIO HIDEAKI KUZAI e outro
Agravada : COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA.
Número do Protocolo: 1012775-52.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURÍCIO HIDEAKI KUZAI e HAROLDO YUKIO ALVES KUZAI, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança c/c Perdas e Danos” (Proc. no 102182139.2020.8.11.0041), ajuizada pelos agravantes contra COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA., indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse determinado o bloqueio nas contas bancárias da ré/agravada do valor de R$ 810.286,34, ou a apreensão de 9.898 sacas de soja na sua sede empresarial, de modo a garantir o pagamento dos produtos alegadamente vendidos e entregues pelos autores, mas não quitados pela ré na data aprazada, por entender que não restou comprovada a relação negocial entre as partes ou que a requerida esteja dilapidando seu patrimônio (cf. ID 46570479).
Os agravantes afirmam que são produtores rurais efetuaram a venda e entrega de soja a granel comercial para a empresa agravada, sendo 290.514 kg, equivalente a 4.842 sacas de soja pelo primeiro agravante, pelo preço unitário de R$ 85,00 a saca, totalizando o valor líquido de R$ 396.390,26, a ser pago em 07/04/2020, e 303.344 kg, equivalente a 5.056 sacas pelo segundo agravante, também pelo preço de R$ 85,00 a saca, totalizando o valor líquido de R$ 413.896,08, a ser pago em 07/04/2020, tendo os autores instruído a inicial com relatório interno, notas fiscais e prints de conversa via aplicativo “WhatsApp”, comprovando a negociação e a entrega do produto no período de 06/03/2020 a 25/03/2020, além de terem comprovado a mora da agravada, por meio de notificação extrajudicial encaminhada em 14/05/2020 em razão da ausência de pagamento, havendo, por outro lado, “comentário na praça de que a ré está em situação financeira difícil e que não está pagando os compromissos” por ela assumidos.
Sustentam o equívoco da decisão agravada, já que se baseou nos requisitos necessários à concessão da medida de arresto, que não é o caso dos autos, mesmo porque para o deferimento da tutela de urgência não há obrigatoriedade de se demonstrar o estado de insolvência da parte adversa, apenas os requisitos do art. 300 do CPC, e porque os agravantes se dispuseram a prestar caução real idônea, não havendo risco de prejuízo à parte adversa.
Assim, reafirmando que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pretendida, pedem o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o bloqueio via Bacen Jud do valor de R$ 810.286,34 nas contas bancárias da requerida/agravada, ou a apreensão de 9.898 sacas de soja na sede da mesma, nomeando-se os agravantes como fiéis depositários; pugnam desde já pela antecipação da pretensão recursal no mesmo sentido (cf. ID 46570475).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Sem delongas, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo ou ativo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.
No caso, conforme ressaltado pelo Juízo a quo, os documentos carreados aos autos não são suficientes para comprovar a efetiva negociação entre as partes, tampouco a entrega dos produtos supostamente vendidos ou a insuficiência de recursos da parte ré para efetuar o pagamento do valor eventualmente devido, de modo que o mais prudente no momento, é aguardar a formação do contraditório e a dilação probatória.
Relembro, outrossim, que não obstante o oferecimento de bem em caução, as medidas pretendidas pelos agravantes – bloqueio de contas bancárias ou busca e apreensão de produtos são excepcionais e se mostram excessivamente gravosas, especialmente por se tratar de ação de conhecimento que sequer foi contestada.
Assim, admito a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019), pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pleito de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, especialmente pelo contraponto ofertado pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que apresente as contrarrazões.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 01 de julho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator